Tribunal: CARF
Processo: 10510.720594/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.720594/2010-52
ACÓRDÃO
1101-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO. VALIDAÇÃO MEDIANTE ENTREGA DA DIPJ
E/OU DCTF.
A manifestação de vontade acerca da opção pelo Lucro Presumido fica
validada pela entrega regular e espontânea da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica (DIPJ) do período-base, ainda que
desprovida de pagamentos, uma vez que insere em seu bojo a própria
indicação expressa da opção pelo regime de tributação do imposto de
renda, além de todos os elementos conexos à apuração da base imponível
e do tributo relacionado. A opção pelo Lucro Presumido também pode ser
manifestada pela entrega espontânea da DCTF, mesmo não havendo o
pagamento do IRPJ referente à primeira parcela do período de apuração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 21 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720594/2010-52
2
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Jeferson
Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 196-201) interposto contra acórdão da 2a
Turma da DRJ/RJO (e-fls. 183-187) que negou provimento à impugnação (e-fls. 127-132)
apresentada contra autos de infração de IRPJ e CSLL (e-fls. 3-18) relativos ao ano-calendário 2007.
Conforme consta dos autos de infração, procedimento de revisão da DIPJ 2008
constatou que “não foi confirmado pagamento, parcelamento ou compensação do IRPJ e da CSLL
referentes ao ano-calendário 2007” e que, instado a prestar esclarecimentos, “o contribuinte
declarou que, efetivamente, não havia pago os tributos acima bem como não os havia declarado
nas DCTF desse ano”.
Narra-se ainda que, como não houve pagamento de qualquer parcela do IRPJ e
CSLL, o que caracterizaria a falta de opção pela apuração do IRPJ e CSLL pelo Lucro Presumido
declarada na DIPJ 2008, intimou-se o contribuinte a efetuar a apuração do lucro real trimestral,
apresentando o LALUR transcrevendo toda a apuração. Aduz a fiscalização que “tendo o
contribuinte atendido a intimação e verificada a compatibilidade da apuração efetuada com os
lançamentos escriturados em sua contabilidade, efetuamos o lançamento do IRPJ e CSLL devidos
trimestralmente”.
Em sua impugnação, defendeu o contribuinte a ilegalidade do lançamento,
afirmando a inexistência de CSLL apurada a recolher, bem como afirmando que “os meios
utilizados pela autoridade fiscal para obtenção da base de cálculo extrapolam os limites da
atividade fiscalizadora estatal”. Questiona o fato de ter sido apurada a base de cálculo dos tributos
pelo lucro real em contraponto à sua opção pelo lucro presumido, expressa em DIPJ.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório
e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
ACÓRDÃOS DO CARF. VALIDADE NO JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720594/2010-52
3
Os acórdãos proferidos pelo CARF não se constituem, por si só, entre as normas
complementares contidas no art. 100 do Código Tributário Nacional e, portanto,
não vinculam as decisões desta instância julgadora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2007 LUCRO PRESUMIDO. FORMA DE OPÇÃO. PAGAMENTO DO IMPOSTO.
A opção pela apuração do IRPJ e da CSLL pela sistemática do lucro presumido se
dá pelo pagamento da primeira ou única quota do imposto devido
correspondente ao primeiro período de apuração de cada anocalendário.
A simples entrega da DIPJ por esta sistemática não representa opção.
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que alega ser ilegal a
mudança de regime de apuração do IRPJ e CSLL, defendendo a manutenção de sua opção expressa
em DIPJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia basicamente à legalidade do procedimento adotado pela
fiscalização, no que tange à (i) desconsideração da opção pelo lucro presumido, haja vista a falta
de pagamentos para efetivação da opção exposta em DIPJ e DCTF; (ii) a intimação para que o
contribuinte procedesse com a reapuração do IRPJ/CSLL segundo o regime do lucro real; e, por
fim, (iii) o consequente lançamento do IRPJ/CSLL com base no lucro real, a partir de referida
reapuração de base de cálculo.
No caso em tela, já no primeiro Termo de Intimação da fiscalização (e-fl. 19),
apontou a fiscalização que não havia registro de pagamento, parcelamento ou compensação de
IRPJ e CSLL para o ano-calendário 2007, intimando o contribuinte a prestar esclarecimentos.
Em resposta (e-fl. 20), afirmou o contribuinte que, efetivamente, “os débitos de IRPJ
e CSLL referente às apurações dos trimestres do ano de 2007 não foram pagos e nem
compensados, porém, esses débitos estão dentro do período que abrange o parcelamento que
trata a Lei 11.941/2009 em que a empresa é optante”. Ainda, afirmou que “por equívoco, foram
entregues as DCTFS – semestrais do ano de 2007, sem movimentação, ou seja, sem débitos
declarados, necessitando a realização das devidas retificações”. À ocasião, entregou à fiscalização
livros diário, razão, livro de registro dos serviços prestados e recibo de adesão ao parcelamento.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720594/2010-52
4
No Termo de Intimação no 2 (e-fl. 22), já consignando na ocasião que o não
pagamento de IRPJ e CSLL “caracteriza a falta de opção pela apuração do IRPJ e CSLL pelo Lucro
Presumido, apesar de declarar dessa forma na DIPJ 2007”, intimou-se o contribuinte a refazer a
apuração segundo os ditames do lucro real.
Com efeito, o contribuinte apresentou (e-fls. 48-119) a Demonstração do Resultado
do Exercício, LALUR, Razão, Diário, Livro de Apuração do ISS, atendendo ao comando da
fiscalização.
Esta, por sua vez, reputando suficiente e coerente a apuração, procedeu com o
lançamento do lucro real, diretamente com base na apuração feita pelo contribuinte.
Portanto, o valor do crédito tributário de IRPJ e CSLL lançado é única e
exclusivamente decorrente da desconsideração da opção pelo lucro presumido e corresponde
exatamente àquele que foi apresentado pelo contribuinte em “reapuração” a pedido da
fiscalização, não tendo havido apontamento de qualquer irregularidade escritural ou
imprestabilidade da apuração ou da documentação contábil.
Nesse cenário, defende o contribuinte ser ilegal a desconsideração de sua opção
expressa em DCTF e DIPJ, em que pese o fato de não ter sido feito nenhum pagamento a título de
IRPJ/CSLL no período.
Entendeu o agente autuante, em entendimento confirmado pela DRJ, que o art. 516
do RIR/99, cuja base legal é o artigo 26 da Lei 9.430/1996, determina expressamente que a opção
pelo lucro presumido se perfectibiliza apenas com o pagamento da primeira ou única quota do
imposto devido no primeiro período de apuração:
Não tendo a interessada efetuado qualquer recolhimento com base no lucro
presumido referente ao exercício autuado, não há que se falar, portanto, em
opção por tal sistemática de apuração, tendo sido correta a exigência para
apresentação do Lalur e demais documentos e a autuação com base no lucro real
e não no lucro presumido.
Com efeito, os dispositivos legais mencionados têm a seguinte redação:
Decreto 3.000/1999:
Art. 516. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior,
tenha sido igual ou inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a dois milhões de
reais multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário anterior,
quando inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de tributação com base
no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13).
§ 1o A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em
relação a todo o ano-calendário (Lei no 9.718, de 1998, art. 13, § 1o ).
§ 2o Relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta auferida
no ano anterior será considerada segundo o regime de competência ou caixa,
observado o critério adotado pela pessoa jurídica, caso tenha, naquele ano,
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720594/2010-52
5
optado pela tributação com base no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998, art.
13, § 2o ).
§ 3o A pessoa jurídica que não esteja obrigada à tributação pelo lucro real (art.
246), poderá optar pela tributação com base no lucro presumido.
§ 4o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período
de apuração de cada ano-calendário (Lei no 9.430, de 1996, art. 26, § 1o).
Lei 9.430/1996:
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em
relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período
de apuração de cada ano-calendário.
Com efeito, a opção pelo lucro presumido (assim como o lucro real anual) constitui
uma opção. A regra, para as pessoas jurídicas, é a tributação com base no lucro real trimestral. A
redação do artigo 26, § 1o, da Lei 9.430/1996 deixa claro que a opção se manifesta com o
pagamento da primeira parcela.
No caso em tela, o contribuinte transmitiu DCTF (e-fls. 132-135) indicando como
Forma de Tributação do Lucro naquele ano-calendário o LUCRO PRESUMIDO. Da mesma forma,
em sua DIPJ igualmente informou como forma de tributação o LUCRO PRESUMIDO (e-fls. 36-440.
Contudo, apesar de ter apurado imposto a pagar, não fez qualquer recolhimento,
fato reconhecido pela Recorrente.
À luz da interpretação literal dos dispositivos legais acima mencionados, concluir-se-
á que, no caso em tela, não tendo havido o pagamento do IRPJ-Lucro Presumido, não teria sido
completa a opção pelo lucro presumido, a exemplo do seguinte precedente deste Conselho, na
linha do que igualmente decidiu a DRJ:
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO.
A opção pelo lucro presumido deve ser manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período
de apuração de cada ano-calendário.
(CARF – Acórdão 1302-006.928, Relator Marcelo Oliveira – 20/09/2023)
Por outro lado, há de se considerar igualmente o disposto no § 2o do art. 13 da Lei
n° 8.541/1992, verbis:
Art. 13. Poderão optar pela tributação com base no lucro presumido as pessoas
jurídicas cuja receita bruta total, acrescida das demais receitas e ganhos de
capital, tenha sido igual ou inferior a 9.600.000 Ufir no ano-calendário anterior.
[...]
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720594/2010-52
6
§ 2° Sem prejuízo do recolhimento do imposto sobre a renda mensal de que trata
esta seção, a opção pela tributação com base no lucro presumido será exercida e
considerada definitiva pela entrega da declaração prevista no art. 18, inciso IV,
desta lei
A própria Lei 9.430/1996, no mesmo artigo 26, ao referir-se à mudança de opção,
faz referência à sua formalização mediante “entrega da declaração”:
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em
relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período
de apuração de cada ano-calendário.
§ 4o A mudança de opção a que se refere o parágrafo anterior somente será
admitida quando formalizada até a entrega da correspondente declaração de
rendimentos e antes de iniciado procedimento de ofício relativo a qualquer dos
períodos de apuração do respectivo ano-calendário.
Portanto, o que se nota é que a redação do artigo 26, na verdade, apresenta duas
redações aparentemente contraditórias: o parágrafo 1o remete ao pagamento da primeira quota,
mas o parágrafo 4o remete à formalização da opção mediante declaração de rendimentos,
redação que é coerente também com o § 2o do art. 13 da Lei n° 8.541/1992.
A leitura mais cautelosa dos dispositivos faz perceber ainda que o legislador não se
preocupou especificamente com a situação da ausência de pagamentos, o que traz a necessidade
de uma interpretação sistemática das normas jurídicas.
Em nosso entender, havendo declaração formalizada pelo contribuinte, em que se
confirma a opção pelo lucro presumido, mas não havendo pagamento, prevalece a informação
prestada pelo contribuinte em DCTF e DIPJ, haja vista que a própria legislação remete à
formalização mediante declaração, inclusive no caso de mudança de regime.
Se a declaração é a formalização estabelecida em lei para a mudança de regime,
parece lógico que também o é para a escolha “inicial”/“originária”.
Corroborando esse mesmo entendimento, a Receita Federal admite que a
informação em DCTF sobre a forma de opção pelo Lucro Presumido é válida. A esse respeito,
assim conclui a Solução de Consulta Interna Cosit 8/2007:
4. Preliminarmente, é importante observar que o § 1o do art. 26 da Lei no 9.430,
de 1996, acima transcrito, ao estabelecer que a opção será manifestada com o
pagamento, vinculou o pagamento do imposto à opção pelo lucro presumido, ou
seja, uma vez efetuado o pagamento a pessoa jurídica fica obrigada a esta forma
de apuração para o IR e a CSLL. Entretanto, a consulta formulada pela Cofis tem
como foco o “não pagamento” do imposto. A ausência de pagamento não foi
expressamente disciplinada pelo dispositivo mencionado. O que nos leva a
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720594/2010-52
7
seguinte indagação: o “não pagamento” do imposto relativo ao 1o trimestre do
ano-calendário implica na falta de opção pela forma de tributação do lucro
presumido e, conseqüentemente, na obrigatoriedade de apuração do imposto
de renda com base no lucro real trimestral?
5. Com efeito, a legislação tributária prestigia a manifestação da opção pela
tributação com base no lucro presumido mediante o pagamento do imposto
devido relativo ao primeiro trimestre do anocalendário, até porque o pagamento
deve ocorrer antes das declarações. Mas a forma de tributação adotada na
apuração deve ser informada na Declaração de Informações EconômicoFiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), o débito (crédito tributário) e crédito (pagamento,
compensação ou suspensão)declarados na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), e se a extinção do débito for efetuada mediante
compensação, declarada no Per/Dcomp (Pedido Eletrônico de Restituição ou
Ressarcimento e da Declaração de Compensação).
Conclusão A entrega espontânea da DCTF ou de Declaração de Compensação,
bem como os parcelamentos requeridos caracterizam opção pelo lucro
presumido, uma vez que constituem confissão de dívida, e são encaminhados
para inscrição em Dívida Ativa da União, quando não pagos administrativamente.
18. A entrega da DIPJ, devidamente preenchida, sem pagamentos e sem entrega
de DCTF, caracteriza opção pelo lucro presumido, uma vez que ela representa
mais do que a mera opção pelo lucro presumido, pois traz todos os elementos
referentes à apuração do lucro presumido e do imposto.
Nesse sentido igualmente decidiu este Conselho, em precedente da lavra do
Conselheiro Fernando Brasil, no Acórdão 1301-004.397, de 12/02/2020:
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO. VALIDAÇÃO MEDIANTE ENTREGA DA DIPJ E/OU
DCTF.
A manifestação de vontade acerca da opção pelo Lucro Presumido fica validado
pela entrega regular e espontânea da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais de Pessoa Jurídica (DIPJ) do período-base, ainda que desprovida de
pagamentos, uma vez que insere em seu bojo a própria indicação expressa da
opção pelo regime de tributação do imposto de renda, além de todos os
elementos conexos à apuração da base imponível e do tributo relacionado. A
opção pelo Lucro Presumido também pode ser manifestada pela entrega
espontânea da DCTF, mesmo não havendo o pagamento do IRPJ referente à
primeira parcela do período de apuração.
Não havendo o recolhimento e/ou a informação em DCTF do valor do IRPJ devido
correspondente ao 1° período de apuração do lucro, a opção se manifesta pela
entrega da declaração de rendimentos (DIPJ) e é irretratável para o exercício
financeiro, em conformidade com o art. 13 da Lei no 8.541/92.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720594/2010-52
8
No caso em tela, conforme demonstrado, a Recorrente informou em DCTF e DIPJ a
opção pelo lucro presumido. Não caberia ao Fisco, então, ter desconsiderado tal opção para impor
a reapuração do tributo pelo lucro real. Nesse contexto, o lançamento encontra-se
irremediavelmente comprometido, por vício de ordem material em sua origem, não podendo
prosperar.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de
infração.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 218
DF CARF MF
Original